Tribunal: TJES
Processo: 5005548-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fiscalização; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005548-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO ZEQUINI FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5005548-12.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: DANILO ZEQUINI FILHO

RECORRIDO/A: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Infração de trânsito. Pretensão de transferência de pontos ao suposto real condutor após regular trâmite administrativo. Sentença de improcedência. Participação do recorrente no processo administrativo, com exercício do contraditório. Ausência de prova inequívoca quanto à condução do veículo por terceira pessoa. Impossibilidade de reexame do mérito administrativo com base em alegações frágeis. Manutenção do ato administrativo. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O recurso interposto é cabível e tempestivo, conforme certidão de id 17353364. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso apresentado na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

O autor moveu ação pretendendo a intervenção judicial a fim de determinar a transferência de pontos do AIT BA00255960 para Barbara Stefani Rodrigues de Oliveira, que alegam seria a real condutora no ato da autuação. Como consequência, pretendeu-se o cancelamento do procedimento administrativo correlato.

Em sentença de id 17353362, o Juízo de origem julgou a ação improcedente.

Inconformado, o requerente interpôs o recurso de id 17353363 pretendendo a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. Questões em discussão

As questões em discussão na esfera recursal, consistem em: (i) determinar a possibilidade de transferência de pontos ao real condutor pela via judicial quando preclusa a via administrativa; (ii) em caso positivo, determinar se há provas nos autos suficientes a ensejar a intervenção judicial nesse sentido.

4. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O recorrente foi autuado pela prática da infração prevista no art. 277 do CTB (recusa em submeter-se a teste de alcoolemia), infração autônoma que tem como penalidade, além de multa, a suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 277, §3º, c/c art. 165-A do CTB.

Em que pese o esforço hercúleo do recorrente para que seja reconhecido que o condutor do veículo, no momento da abordagem, era outra pessoa, os documentos juntados aos autos não são suficientes para se chegar a essa conclusão.

Quanto à possibilidade de transferência de pontos na CNH ao real condutor por meio da intervenção judicial, mesmo se estivesse preclusa a via administrativa: filio-me ao entendimento de que a perda do prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB, acarretaria somente a preclusão administrativa (STJ - AgInt no PUIL: 1477 SP 2019/0238478-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2020). Todavia, para que fosse possível a intervenção judicial a modificar atos administrativos, seria necessário que a parte comprovasse de forma inequívoca a identidade do real condutor e que houvesse justificativa plausível para a perda do prazo administrativo.

No presente caso, contudo, não está em discussão sequer a perda de prazo administrativo. Verifica-se que o recorrente participou ativamente do processo administrativo (id 17353222), exercendo sua defesa e materializando seu direito ao contraditório e ampla defesa. Portanto, o que pretende é a intervenção judicial no mérito de decisão administrativa, e não apenas para afastar eventual formalismo excessivo.

Tal pretensão mostra-se descabida, seja porque as provas nos autos são frágeis para o fim pretendido, seja porque importaria em sobreposição inconstitucional entre os poderes judiciário e executivo.

Portanto, não verificando nenhum desacerto na sentença guerreada, esta deverá ser mantida em todos os seus termos.

5. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO

o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)